Tribunal: TJSP
Processo: 2193203-05.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
Recurso Especial no 1597068-SP determinou o retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento à luz da Jurisprudência da Corte, quanto à interpretação do artigo 5o, parágrafo único da Lei no 8.009/90.
Imóvel de luxo destinado à moradia da família. Comprovação de tal uso. Impenhorabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
Recurso Especial no 1597068-SP determinou o retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento à luz da Jurisprudência da Corte, quanto à interpretação do artigo 5o, parágrafo único da Lei no 8.009/90.
Imóvel de luxo destinado à moradia da família. Comprovação de tal uso. Impenhorabilidade. Constrição afastada. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193203-05.2014.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JAIME
SCHREIER, é agravado MOL (BRASIL) LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193203-05.2014.8.26.0000 -Voto no 1856
2
VOTO No 1856
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193203-05.2014.8.26.0000
COMARCA: Santos
AGRAVANTE: Jaime Schreier
AGRAVADO: Mol Brasil Ltda
Interessado: Cosmoplast Industria e Comércio de Plásticos Ltda.
JUIZ DE DIREITO: Dr. Frederico dos Santos Messias
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL.
BEM DE FAMÍLIA.
Recurso Especial no 1597068-SP determinou o retorno dos
autos para novo julgamento do agravo de instrumento à luz
da Jurisprudência da Corte, quanto à interpretação do artigo
5o, parágrafo único da Lei no 8.009/90.
Imóvel de luxo destinado à moradia da família.
Comprovação de tal uso. Impenhorabilidade. Constrição
afastada. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto no
incidente de cumprimento de sentença, processado sob o no
0056427-68.2009.8.26.0562, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível do
Foro de Santos que rejeitou o incidente e declarou a penhorabilidade de bem do
executado, incluído no feito em razão da desconsideração da personalidade jurídica
da empresa Cosmoplast Industria e Comércio de Plásticos Ltda., por não considera-lo
bem de família.
O agravante alega que, atingido pela extensão da
responsabilidade de pagamento da dívida contraída pela devedora original,
Cosmoplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., foi determinada a penhora do
apartamento no qual reside com sua esposa. Destaca que foi surpreendido pela
constrição e sequer sabia da existência da ação até receber a visita do Oficial
avaliador no dia 03.09.2014, e que no dia seguinte apresentou a impugnação rejeitada
pela r. decisão recorrida. Sustenta a nulidade da penhora efetivada às fls. 542 dos
autos do processo, primeiro em razão do cerceamento de defesa caracterizado pela
inocorrência de sua citação a respeito da decisão de desconsideração da
personalidade jurídica da Cosmoplast, considerada indispensável por doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193203-05.2014.8.26.0000 -Voto no 1856
3
jurisprudência em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório; e,
segundo, diante da inequívoca impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do
casal, alçado a bem de família pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 para proteção do
direito fundamental de moradia. Afirma, ainda no tocante à impenhorabilidade, estar
equivocada a decisão fundada em documento não expedido por cartório de registro
imobiliário, destituído de presunção de veracidade e inapto para demonstrar
cabalmente a atual existência de outros bens de sua propriedade. Especialmente
porque a referida lei especial, em seu artigo 5o, qualifica como bem de família o
imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar, como no seu caso.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento final para que
seja reformada a r. decisão de primeiro grau na parte em que não reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel.
Houve concessão da tutela de urgência tão somente para
impedir que o imóvel seja penhorado (fls.318/319).
Contraminuta a fls.324/330.
Por Acórdão proferido a fls.408/415 foi negado provimento
ao recurso.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1597068-SP, determinou o retorno dos autos para novo julgamento do agravo de
instrumento à luz da Jurisprudência da Corte, quanto à interpretação do artigo 5o,
parágrafo único da Lei no 8.009/90 (fls.587/591).
É o relatório.
A questão trazida a julgamento, após a decisão proferida pelo
Ministro Raul Araújo, no REsp no 1597068-SP, refere-se exclusivamente à
impenhorabilidade do imóvel de luxo, cuja destinação seria a residência do agravante-
executado.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Para que um imóvel seja considerado como bem de família e
o patrimônio mínimo receba a devida proteção jurídica, é necessário que ele seja
próprio e, em regra, utilizado para residência ou moradia permanente. Este é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193203-05.2014.8.26.0000 -Voto no 1856
4
entendimento atual, que decorre da lei e de sua interpretação vinculante por parte do
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.
(...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal,
ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a
impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido
registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código
Civil.
Cita-se, ainda, a Súmula no 364-STJ: “O conceito de
impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a
pessoas solteiras, separadas e viúvas.”
No caso, ocorreu a penhora do imóvel de propriedade do
agravante, localizado à Rua Ceará, no 499, apto.21, Consolação, São Paulo.
Conforme consignado anteriormente, no Acórdão de
fls.408/415, são robustas as provas existentes a respeito da utilização como única
residência familiar.
Apesar de se tratar de bem de valor vultoso (R$3.060.000,00
fls.331/364), a lei no 8.009/90 não prevê que os imóveis de alto padrão não estão
excluídos da garantia de impenhorabilidade. Frise-se que a lei não retira o benefício
do bem de família, quando a penhora recair sobre o imóvel que o executado estiver
residindo. Caso seja constatado que existe mais de um bem imóvel, a penhora deve
recair sobre o de menor valor.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193203-05.2014.8.26.0000 -Voto no 1856
5
ESPECIAL. PRETENSÃO DE PENHORA. IMÓVEL
DE LUXO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO QUE
CONCLUIU NÃO SE TRATAR DE IMÓVEL
SUNTUOSO. AUSÊNCIA DE EXCÊNCIA DE
EXCEÇÃO
PARA
AFASTAR
SUA
IMPENHORABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1.
A
respeito
da
impenhorabilidade de bem imóvel de luxo, o Superior
Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
"a Lei no 8.009/90 não estabelece qualquer restrição à
garantia do imóvel como bem de família no que toca a
seu valor nem prevê regimes jurídicos diversos em
relação à impenhorabilidade, descabendo ao intérprete
fazer distinção onde a lei não o fez" (AgRg no REsp
1.397.552/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em
20/11/2014,
DJe
27/11/2014). 2. O Tribunal de origem, com base nos
elementos contidos nos autos, concluiu não se tratar de
imóvel de luxo, além de não estarem presentes as
exceções previstas no ordenamento jurídico capazes de
afastar a impenhorabilidade do bem. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o
revolvimento dos elementos fáticos-probatórios dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
AREsp 907.573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/09/2016, DJe 30/09/2016)
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL.
LEI
N.
8009/1990.
IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193203-05.2014.8.26.0000 -Voto no 1856
6
LUXO. 1. A Lei no 8.009/90 não estabelece qualquer
restrição à garantia do imóvel como bem de família no
que toca a seu valor nem prevê regimes jurídicos
diversos em relação à impenhorabilidade, descabendo
ao intérprete fazer distinção onde a lei não o fez.
Precedentes. 2. agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 1397552/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/11/2014, DJe 27/11/2014, g.n.)
Assim, a penhora deve ser levantada, pois o bem imóvel em
questão merece a proteção legal prevista na Lei no 8.009/90.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator